Tribunal: TJMT
Processo: 0010485-28.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010485-28.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EMANUELY DE SOUSA FELIX LUCENA - CPF: 020.964.961-52 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), RAFAEL LUCENA GAUNA DE ALMEIDA - CPF: 976.346.201-06 (APELANTE), RENATO MOURA DUETI SILVA - CPF: 017.835.471-62 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), JULIANY CLEIDE DA LUZ FAVRETTO - CPF: 016.853.911-09 (VÍTIMA), MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO SCATAMBURLLO - CPF: 211.822.561-04 (VÍTIMA), POLYANA NUNES SANTOS - CPF: 033.467.441-75 (VÍTIMA), FERNANDA RAMOS AQUINO PERES - CPF: 031.420.151-32 (VÍTIMA), HARRASANA NADALINE ARTMANN - CPF: 037.923.101-80 (VÍTIMA), DEBORA DE ALENCAR PEIXOTO DOSS - CPF: 990.767.641-15 (VÍTIMA), IRIS FRANCA DE ABREU - CPF: 929.958.101-00 (VÍTIMA), TATIHANY LOURDES GRANJA CARVALHO DE MELO - CPF: 000.570.931-80 (VÍTIMA), ADRIANE CHRISTINA MORBECK ESPADA - CPF: 029.519.151-10 (VÍTIMA), JOYCE ARRUDA PRATTES DOS SANTOS - CPF: 021.182.471-25 (VÍTIMA), SABRINA SCHMIDT CORREA - CPF: 036.192.051-24 (VÍTIMA), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (VÍTIMA), PATRICIA REGINA DE SOUZA SOARES - CPF: 746.457.811-20 (VÍTIMA), ANNELITA PEREIRA ALVES DE ARAUJO - CPF: 026.147.361-12 (VÍTIMA), CARLA CORREA LIMA LOPES RIBAS - CPF: 007.211.691-98 (VÍTIMA), KATIA VERONICA SOARES - CPF: 702.305.011-68 (VÍTIMA), MARIANA SERRA GONCALVES - CPF: 715.879.422-91 (VÍTIMA), FERNANDO ALVES DIAS CAMARGO - CPF: 889.789.741-04 (VÍTIMA), ELAISE CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 716.589.801-82 (VÍTIMA), KAYZA ARRUDA BURLI PEREIRA MELO - CPF: 035.488.181-70 (VÍTIMA), DANDARA MENDES CORREA MARQUES PARENTE - CPF: 009.624.171-30 (VÍTIMA), LORENA ANTONIELLE GALVAO ZAMBOLIM SOUSA - CPF: 028.360.311-90 (VÍTIMA), DILVANY CHEFER SANTOS STIEGEMEIER - CPF: 005.704.821-51 (VÍTIMA), ISIS CRISTINE DE BARROS OLIVEIRA ENORE - CPF: 031.325.701-92 (VÍTIMA), THAYNARA AIRES DE ALMEIDA - CPF: 026.401.611-48 (VÍTIMA), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (VÍTIMA), MIRELY SILVERIO DORILEO - CPF: 000.734.711-19 (VÍTIMA), CAMILA FREIRE BORMAN ARGES - CPF: 018.077.171-00 (VÍTIMA), NEWTON GOMES EVANGELISTA - CPF: 737.894.371-15 (VÍTIMA), CASSIA PEREIRA ROSA - CPF: 007.859.591-65 (VÍTIMA), DANIEL COUTINHO TEODORIO DE OLIVEIRA - CPF: 007.057.901-69 (VÍTIMA), SUZANA GONSALVES CREMASCO - CPF: 009.938.441-89 (VÍTIMA), FERNANDA GOELZER PEREIRA BINI - CPF: 013.654.001-58 (VÍTIMA), JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES (VÍTIMA), RONALDO RODRIGUES - CPF: 087.067.058-12 (VÍTIMA), LUIS FERNANDO MEDEIROS LIMA - CPF: 048.898.634-60 (VÍTIMA), ANA BARBARA DOS SANTOS ROSA - CPF: 024.852.111-08 (VÍTIMA), MARIANA ROCHA SHUENQUENER - CPF: 045.365.661-71 (VÍTIMA), DEIVID LINCOLN MENDES ALVES NOGUEIRA - CPF: 215.819.718-85 (VÍTIMA), NOELI APARECIDA DE MORAES GARCES - CPF: 318.365.771-68 (VÍTIMA), LORENA SILVA PEREIRA - CPF: 025.394.131-88 (VÍTIMA), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (VÍTIMA), CRISTIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 538.015.631-20 (VÍTIMA), LORENA CAROLINE DIONISIO DA COSTA GALETTI - CPF: 013.540.381-26 (VÍTIMA), RODRIGO SOARES BENEDITO - CPF: 896.399.441-49 (VÍTIMA), GRAZIELLA SCALABRIN DA SILVA (VÍTIMA), SUELEN LOPES LIMA - CPF: 006.131.481-18 (VÍTIMA), RAILDE HIPOLITO - CPF: 121.767.338-51 (VÍTIMA), KACIA LACERDA DA SILVA FEITOSA - CPF: 024.810.181-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010485-28.2015.8.11.0042

APELANTE: EMANUELY DE SOUSA FELIX LUCENA, RAFAEL LUCENA GAUNA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO DE FRAUDAR – PROPALADA ADMINISTRAÇÃO DEFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – COMPROVADO ARTIFÍCIO FRAUDULENTO ANTECEDENTE À PRÁTICA DA CONDUTA DELITIVA E AO APROVEITAMENTO ECONÔMICO – EXISTÊNCIA DE MAIS DE QUARENTA VÍTIMAS IDENTIFICADAS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES FIRMADOS MESMO CIENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CABIMENTO – FUNDAMENTO SEMELHANTE PARA SOPESAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
BIS IN IDEM
– MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não se revela admissível o pleito de absolvição da prática do crime de estelionato, quando comprovado que os réus – cientes da calamitosa situação financeira enfrentada pela pessoa jurídica – celebraram diversos contratos de prestação de serviços de decoração mesmo sabendo que não conseguiriam cumprir as obrigações assumidas, ficando claro que a intenção deles, desde o princípio, era a obtenção de vantagem ilícita à custa das vítimas, tanto é que fecharam as portas da empresa de maneira repentina e mudaram de forma súbita para outro Estado da Federação, sem prestar qualquer esclarecimento aos contratantes.

“[...] 3. Não há falar em absolvição quando a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas de que os apelantes agiram com dolo, desde o início, de obter vantagem indevida, mantendo as vítimas em erro, tanto que na eminência da falência da empresa e cientes de que não tinham nenhuma condição financeira para arcar com as dívidas, continuaram com as mesmas práticas criminosas.

4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal,
‘nomen iuris’
estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411) [...]”
[
TJDFT,
Acórdão 1336254
, 00074750820188070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021].

O mesmo fundamento fático [utilização da pessoa jurídica e sua estrutura para prática dos crimes] não pode ser empregado para valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime], sob pena de se incorrer no malsinado e indesejado
bis in idem
.

Com o redimensionamento [e a redução] da reprimenda definitiva, impõe-se a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, a despeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010485-28.2015.8.11.0042

APELANTE: EMANUELY DE SOUSA FELIX LUCENA, RAFAEL LUCENA GAUNA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Emanuely de Souza Félix Lucena e Rafael Lucena Gauna de Almeida, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Capital, que os condenou à reprimenda idêntica de 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de estelionato [49 vezes], em continuidade delitiva [art. 171, c.c. art. 71, ambos do Código Penal].

A defesa de Emanuely alega que não ficou comprovado o dolo de fraudar, e que os fatos ocorreram devido à administração deficiente que gerou problemas financeiros.

Argumenta que utilizava a empresa como meio de trabalho, não agindo de má-fé para obter vantagem ilícita, cuja lide deve ser resolvida no âmbito civil e não penal.

Postula sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena.

Prequestiona todos os princípios e normas abordadas no presente recurso.

A defesa de Rafael sustenta a ausência de dolo de fraudar, enfatizando que, para a ocorrência do crime de estelionato, não existe dolo subsequente à conduta.

Salienta que a simples continuidade da empresa, na tentativa de reestabelecer a situação financeira, não configura o crime.

Consigna que não há qualquer elemento fático a apontar que o apelante, quando da celebração dos contratos, possuía a consciência de que a empresa não conseguiria cumprir com os acordos efetuados, porquanto até os momentos derradeiros acreditavam que a empresa poderia se reerguer.

Destaca que a sentença condenou os réus por quarenta e nove crimes sem a verificação da prova dos autos em relação a cada fato, e que deveria demonstrar, a partir de qual momento, os acusados teriam passado a agir com o dolo de estelionato.

Discorre que a denúncia e a sentença imputaram como crime de estelionato toda e qualquer dívida dos acusados, devendo ser afastada a condenação em relação aos contratos celebrados com Luís Fernando Medeiros, Junialberico Francisco e com a empresa Casa das Molduras.

Propugna sua absolvição, ou o redimensionamento da pena imposta, com a mudança do regime inicial de cumprimento da pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A 8a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010485-28.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Emanuely de Sousa Félix Lucena e Rafael Lucena Gauna de Almeida
, a prática do crime de estelionato [49 vezes], em continuidade delitiva [art. 171, c.c. art. 71, ambos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Entre os
anos de 2014 e 2015
, os denunciados EMANUELY e RAFAEL obtiveram – ardilosamente – vantagem ilícita no valor estimado em
R$ 398.350,00 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta reais)
em prejuízo de
49 (quarenta e nove) vítimas
que celebraram contratos de prestação de serviços de decoração com a empresa ‘Emanuely Decorações e Eventos’ (CNPJ n. 20.116.096/0001/65), pertencente aos denunciados.

Consta dos autos que as vítimas (abaixo relacionadas) contrataram a empresa representada pelos denunciados para prestar serviços de decoração em diversos eventos (casamentos, formaturas e outros). No entanto, EMANUELY e RAFAEL
fecharam o estabelecimento comercial sem apresentar qualquer explicação aos clientes e funcionários
,
havendo notícias de que teriam deixado o Estado
. Em concurso material de crimes, os denunciados também celebraram contratos de locação com proprietários de imóveis e não realizaram o devido pagamento, lesando a empresa de produtos conhecida por ‘Casa da Moldura’.

A investigação apurou que as vítimas abaixo listadas foram efetivamente ludibriadas e prejudicadas:

NOME DA VÍTIMA

OITIVA

EVENTO

PREJUÍZO

1.

Maiara Mariotto

Fls. 6/7

Casamento 10/7/2015

R$ 2.490,00

2.

Juliany Cleide da Luz

Fls. 16/17

Casamento 16/10/2015

R$ 13.000,00

3.

Polyana Nunes Santos

Fls. 36/37

Casamento 17/10/2015

R$ 2.880,00

4.

Fernanda Ramos Aquino

Fls. 41/42

Casamento 03/06/2015

R$ 4.050,00

5.

Harrasana Nadaline Artman

Fls. 50/51

Casamento 04/06/2015

R$ 5.571,00

6.

Débora de Alencar Peixoto

Fls. 55/56

Casamento 25/07/2015

R$ 13.000,00

7.

Iris França de Abreu

Fls. 62/63

Casamento 26/09/2015

R$ 4.000,00

8.

Tatihany Lourdes G. C. de Melo

Fls. 72/73

Casamento 11/07/2015

R$ 7.000,00

9.

Ariane Christina de Oliveira Morbeck

Fls. 80/81

Casamento 10/10/2015

R$ 2.500,00

10.

Joyce de Arruda Prattes Garcia

Fls. 96/97

Casamento 21/11/2015

R$ 2.800,00

11.

Sabrina Schmidt Correa

Fls. 102/103

Casamento 18/07/2015

R$ 3.250,00

12.

Juliana Destri

Fls. 111/112

Casamento 01/08/2015

R$ 14.000,00

13.

Patrícia Regina de Souza Soares

Fls. 121/122

Casamento 11/04/2015

R$ 4.000,00

14.

Annelita Pereira de Araújo

Fls. 127/129

Casamento 05/06/2015

R$ 3.890,00

15.

Carla Correa Lima Lopes

Fls. 133/134

Casamento 30/04/2015

R$ 11.030,00

16.

Kátia Verônica Soares

Fls. 143/144

Cancelou Casamento

R$ 14.000,00

17.

Mariana Serra Gonçalves

Fls. 156/158

Casamento 30/04/2015

R$ 10.600,00

18.

Fernando Alves Dias Camargo

Fls. 167/168

Casamento 17/04/2015

R$ 4.000,00

19.

Elaise Campos Nascimento

Fls. 172/173

Casamento 17/10/2015

R$ 5.304,00

20.

Kayza Arruda Burli

Fls. 187/188

Casamento 09/05/2015

R$ 3.740,00

21.

Dandara Mendes Corrêa Marques

Fls. 189/190

Casamento 05/09/2015

R$ 5.760,00

22.

Lorena Antonielle Galvão Zambolim Souza

Fls. 202/204

Casamento 21/03/2015

R$ 7.000,00

23.

Lorena Silva Pereira

Fls. 206/207

Casamento 20/06/2015

R$ 9.150,00

24.

Helen Karoline de Figueiredo Oliveira

Fls. 211/212

Casamento 24/10/2015

R$ 5.250,00

25.

Cristiane Regina de Almeida Silva

Fls. 216/217

Aniversário 15 anos 20/03/2015

R$ 7.000,00

26.

Lorena Caroline Dionísio da Costa

Fls. 234/235

Casamento 25/04/2015

R$ 7.500,00

27.

Rodrigo Soares Benedito

Fls. 247/248

Casamento 08/08/2015

R$ 3.637,00

28.

Graziella Scalabrin da Silva

Fls. 252/253

Casamento 31/07/2015

R$ 12.000,00

29.

Suelen Lopes Lima

Fls. 257/258

Casamento 25/07/2015

R$ 9.100,00

30.

Railde Hipólito

Fls. 262/263

Casamento 02/05/2015

R$ 6.300,00

31.

Kacia Lacerda da Silva

Fls. 267/267

Casamento 02/05/2015

R$ 8.460,00

32.

Dilvany Chefer Santos

Fls. 272/274

Casamento 10/10/2015

R$ 7.280,00

33.

Isis Cristiane de Barros Oliveira Enore

Fls. 278/279

Casamento 07/11/2015

R$ 4.300,00

34.

Thayanara Aires de Almeida

Fls. 282/283

Casamento 25/11/2015

R$ 3.500,00

35.

Fábio Henrique Reginato

Fls. 289/290

Casamento 12/09/2015

R$ 13.700,00

36.

Mirely Sylverio

Fls. 308/309

Aniversário 1 ano

R$ 1.500,00

37.

Camila Freire Borman

Fls. 313/314

Casamento 02/05/2015

R$ 7.000,00

38.

Newton Gomes Evangelista

Fls. 318/320

Casamento 09/05/2015

R$ 6.500,00

39.

Cassia Pereira Rosa

Fls. 330/331

Casamento 23/05/2015

R$ 4.000,00

40.

Daniel Coutinho Teodorio de Oliveira

Fls. 343/344

Casamento 05/09/2015

R$ 11.000,00

41.

Suzana Gonsalves Cremasco

Fls. 348/349

Rescindiu o contrato

R$ 2.400,00

42.

Fernanda Goelzer Pereira

Fls. 354/355

Casamento 04/04/2015

R$ 11.000,00

43.

Junialberico Francisco Rodrigues

Fls. 369/370

Imóvel locado em setembro de 2014

R$ 9.000,00

44.

Ronaldo Rodrigues

Fls. 373/374

Produtos de decoração

R$ 7.488,00

45.

Luis Fernando Medeiros Lima

Fls. 378/379

Imóvel locado pelos denunciados

R$ 35.000,00

46.

Ana Barbosa dos Santos Rosa

Fls. 398/399

Casamento 13/05/2015

R$ 5.000,00

47.

Mariana Rocha Shuenquener

Fls. 408/410

Casamento 03/2016

R$ 3.000,00

48.

Deivid Lincoln Mendes A. Nogueira

Fls. 459/461

R$ 11.500,00

49.

Noeli Aparecida de Moraes Goraze

Fls. 520/521

Casamento 18/04/2015

R$ 10.000,00

TOTAL

R$ 398.350,00

As diligências investigativas constataram que no dia 20/03/2015,
os denunciados deixaram a cidade de Cuiabá e foram para o Estado de São Paulo
, sem dar qualquer satisfação aos clientes. Desconfiadas, as vítimas foram até a empresa e constataram que no local não mais funcionava a prestadora de serviços, revelando, desta forma o estelionato sofrido. A informação chegou até um grupo de noivas por meio de uma rede social e, após isso, boletins de ocorrência contra os denunciados foram registrados na Delegacia de Polícia competente.

Importante frisar que a ação dos denunciados
não foi motivada por uma suposta falta de estrutura financeira
, pois já vinham descumprindo contratos desde o ano passado. Nesse sentido, nota-se que o valor de aluguéis mensais, referentes à locação do prédio onde a empresa funcionava, também não vinham sendo adimplidos desde o início dos respectivos contratos, resultando em prejuízo a diversos proprietários dos imóveis por onde passaram.

A ardilosa prática criminosa contou com a efetiva participação do denunciado RAFAEL, eis que protagonizava negociações na presença das noivas, realizava compras de objetos de decoração (sem o devido pagamento) e subscreveu diversos contratos firmados. Vale consignar que RAFAEL (e sua esposa EMANUELY) fugiu para a cidade de Ribeirão Preto/SP, sem ao menos comparecer ao interrogatório perante a autoridade policial.

Alguns objetos pertencentes à empresa foram apreendidos e encaminhados ao setor de apreensões do Fórum (fls. 513/514).

Após retornar à Cuiabá/MT, a denunciada EMANUELY foi interrogada e afirmou que
as atividades de sua empresa começaram em julho de 2008 e que os problemas financeiros existiam desde o início, agravando-se em julho de 2014
. Relatou, também, que não parou de firmar contratos de prestação de serviços de decorações, com vistas a reunir condições financeiras suficientes a viabilizar a execução dos contratos (antigos) já firmados. Informou que a vítima da empresa alcança aproximados R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e que não sabe declarar o valor exato dos credores. Aduziu, ainda, que tentou um empréstimo no qual iria colocar a casa de sua sogra Hilda Taques Lucena como garantia. Porém, não conseguindo concluir a operação, foragiu de Cuiabá, com receio de represálias, pois tinha ciência de que não iria adimplir os contratos celebrados.

A denúncia informou que os caminhões apreendidos não são de sua propriedade, sendo apenas locados e utilizados na forma de arrendamento. Por fim, afirmou possuir um total de 78 (setenta e oito) clientes ativos, sendo 03 casamentos em 2016 e o restante festas em 2015 (fls. 361/364)”.

Encerrada a instrução processual, a magistrada de origem condenou os apelantes pela prática do crime descrito na exordial acusatória, assim fundamentando:

“A ré Emanuely de Sousa, ao ser interrogada através de carta precatória, apresentou a seguinte versão:

‘Estou sendo acusada de estelionatária, mas a minha intenção em nenhum momento e o que aconteceu foi estelionato; eu tinha uma empresa de eventos, empresa Emanuely Decorações; era empresa de evento de casamento, formatura, 15 anos, e a gente para a execução desses eventos que acontecia posteriormente para a reserva de data, a gente recebia um valor antecipado que era em média 30% do contrato para execução desses eventos; essa empresa abriu em 2008 e no ano de 2015, no último ano em que a minha empresa funcionou, a gente não conseguia mais sustentar, porque era um evento que pagava o outro; desde que abri a empresa,
a gente não tinha capital de giro
, então
a gente realizava um evento e com o dinheiro desse evento a gente fechava outro evento e pagava os custos de outro evento e assim sucessivamente
; no mês de março de 2015 a gente não teve mais condições, não conseguimos sustentar mais; vendi o carro da minha mãe; a gente ia vender uma casa que era da família do meu ex-marido, mas não deu certo de vender e colocar o dinheiro na empresa; a minha casa, quando tinha um ano de casada, vendi para colocar dinheiro na empresa; a minha casa, quando tinha um ano de casada, vendi para colocar dinheiro na empresa; enfim, a gente não conseguiu mais se sustentar; os clientes que estão relacionados aí como fornecedores eram os clientes que tinha nos contratado para que a gente realizasse os serviços posteriormente; por exemplo, tinha evento para realizar no mês de março, abril, maio, junho de 2015, e acho que uns três para 2016, e esses eventos a gente não conseguiu cumprir; todos os eventos anteriores a gente conseguiu cumprir sim, desde que a empresa abriu em 2008; essas 49 vítimas eram clientes que a gente ainda iria executar os serviços, porque casamento, 15 anos, a pessoa se programa com um ano de antecedência para fechar o espaço, decoração, bufê; não ressarci a nenhuma delas, porque
o dinheiro que as clientes colocaram quando fecharam o contrato comigo foi o que a gente usou para realizar os contratos anteriores
, porque era um evento que pagava o outro de forma errônea, porque a empresa não estava sendo bem administrada;
o dinheiro que entrava desses clientes a gente executava os serviços daquela semana
; que não tinha mais como continuar com a empresa e eu precisava de uma ajuda; eu realmente me retirei da cidade e fui para Ribeirão Preto, porque a única pessoa que tinha para me ajudar naquele momento era uma irmã de minha mãe, em relação a emprego, uma oportunidade futura para me sustentar e também para ressarcir os clientes; eu não tinha como permanecer em Cuiabá, não tinha emprego, não tinha como me sustentar, nem eu e nem o meu ex-marido; para os funcionários, nós explicamos a situação, fizemos o acerto com eles com o material que tinha na empresa; tanto é que não tenho dívida trabalhista com nenhum funcionário; eu tinha experiência lá na região, tanto em Cuiabá como no interior, que outras pessoas que fecharam e passaram pela mesma situação que eu estou passando, sofreram represálias, de ameaça, de quebrar o carro, eu já vi muito isso acontecer; então, por esse motivo,
eu não dei explicação para esses clientes
e, por falta de experiência, por medo de que alguma coisa pudesse me acontecer, saí de Cuiabá; o Rafael é da mesma forma, até então ele estava comigo também; era uma empresa familiar, ele fazia a parte administrativa e eu fazia a parte comercial da empresa; como a mãe e a irmã dele ia nos ajudar, ia nos dar um incentivo, com a venda da casa que era por duzentos e cinquenta mil, daí tudo caiu por água abaixo quando chegou na hora de fechar o negócio, elas não quiseram mais; eu não considero essa denúncia, porque todos os eventos que aconteceram até a primeira semana de março eu executei todos cem por cento; tanto é que os clientes que constam aí as datas dos eventos são para frente; a gente estava com dificuldade financeira, tanto que voltamos a sede do escritório para minha casa; as negociações era eu que fazia, eu atendia os clientes; o Rafael fazia a parte administrativa e financeira da empresa; a gente tinha alguns fornecedores como floricultura, locação de imóveis, frete de caminhões; quem fazia a parte administrativa e pagava esses fornecedores era o Rafael; hoje sou vendedora, sou comissionada, em média ganho dois mil reais; eu e o Rafael éramos os donos da empresa; ela abriu em 2008 e desde quando a gente começou tínhamos dificuldades financeiras; o prejuízo das vítimas foi em torno de uns trezentos mil reais; o dinheiro que recebi dessas vítimas foi utilizado nos eventos anteriores; tudo ficou na empresa; eu tinha uma média de dez funcionários; eu devo ter ações cíveis de clientes que não ficaram satisfeitas com os serviços; no escritório eu fiquei uns seis meses, sendo que uns dois a três meses eu paguei o aluguel, e o restante não; no depósito, onde ficava os materiais, a minha irmã entrou como fiadora e o dono do imóvel entrou com uma ação contra a minha irmã, e ela fez a quitação desses alugueis; desde que abri a empresa em 2008 acredito que devo ter feito de duzentos e cinquenta a trezentos eventos; como foi de última hora, foi uma situação que me pegou de ‘calça curta’ e não tinha como mais realizar os eventos, os meus funcionários ficaram sabendo sim; o Rafael sentou com eles, comunicou, a gente pegou todos os materiais que tínhamos no depósito para fazer a quitação da dívida que a gente tinha com eles (...)’.

O acusado Rafael Lucena em seu interrogatório declarou:

‘(...) Não foi exatamente como consta da denúncia; a gente como casal sonhou em ter uma empresa; eu e a Emanuely estávamos casados fazia uns dez anos; iniciamos a empresa juntos;
como não tínhamos capital de giro, as coisas da empresa ficaram difíceis
; voltei para loja onde eu trabalhava antes; foi passando o tempo a gente teve dificuldades em fechar contratos no bairro CPA, onde funcionava a empresa,
as clientes relatavam para Emanuely essa dificuldade e a gente resolveu mudar para um ponto melhor
; após a mudança
nós nunca tivemos um capital de giro que desse para sustentar a gente, daí a situação financeira se agravou muito
; de lá do Jardim das Américas, fomos para um outro local mais barato, no Jardim Cuiabá, buscando melhorias, pagar aluguel; eu mexia no operacional, comprando materiais, na execução das festas; no final a situação da empresa ficou difícil;
mesmo com a situação financeira não estando boa, a gente firmava contratos com a esperança das coisas melhorarem, pois já passamos por momentos difíceis e conseguimos superar
; o relato da Emanuely era de que estávamos parando de fechar contratos porque através do Face teve muita difamação; devido a situação financeira, às vezes faltava pequenos detalhes, como vasos, flores e algumas clientes reclamaram no Face; mas a grande maioria das clientes saíram satisfeitas com os nossos serviços;
a gente procurava fazer o melhor, mas a situação financeira no final ficou muito difícil
; a gente comprava dos fornecedores à vista, as flores eram produtos caros e como algumas clientes reclamaram no Face de que faltou isso, faltou aquilo, a gente sempre procurava reparar esses detalhes que faltavam, às vezes devolvendo valores ou até mesmo fazendo chá de bebê sem cobrar nada; acabou que a gente se encontrou numa situação que
não tinha dinheiro para a gente executar as festas
que sendo feitas na semana, daí a gente entrou em desespero; meus pais e a mãe da Emanuely estavam tentando ajudar a gente; a mãe dela vendeu o carro para ajudar; as coisas caminhavam bem, mas no final ficamos numa situação difícil, principalmente a difamação na rede social que acabou que a gente não fechava mais contrato; como a gente não tinha capital realmente travou tudo; até então a gente estava lutando para conseguir sobreviver;
a gente lutou até o último dia, tentamos fechar contrato
; como não tínhamos capital, não tinha como comprar flores para o evento da semana; daí foi virando uma bola de neve; nós tivemos muitos prejuízos com cheques devolvidos, sustados, com noivas que desistiram do casamento;
a gente não tinha estrutura financeira
; a estrutura que tínhamos a gente investia para comprar materiais para poder executar as festas, como vasos, tapetes, as flores naturais, tinham que ser pagos à vista; a intenção não era parar; a decisão que tomamos não foi de fugir, na verdade foi resguardar nossas vidas; fomos para casa de uma tia da Emanuely em Ribeiro Preto que acolher a gente até que resolvêssemos a situação; hoje retornei ao meu emprego na Moda Verão; no momento não tenho condições ainda de ressarcir as vítimas; estou pagando agiotas; eu tenho sim intenção de devolver, pois o nosso objetivo não era prejudicar ninguém, mas infelizmente por causa da situação financeira, falta de planejamento, acabou nessa situação; eu era o marido da Emanuely e trabalhava junto com ela; eu cuidava da parte de execução e ela fazia a parte comercial e passava para mim organizar os eventos; eu como marido às vezes dava opinião; tentamos fazer acordo sobre a locação dos imóveis, com o senhor Junialberico, não conseguimos pagar; do depósito a gente conseguiu depois;
mesmo sabendo que a empresa não estava bem, a gente fechava contrato
;
não avisamos para as vítimas dizendo que não teríamos condições de fazer as festas
; a gente nunca pensou em parar, por isso a gente celebrava contratos, porque imaginávamos que ia dar certo; os materiais ficaram tudo no depósito; alguns a justiça pegou e outros foram para pagar dívidas com funcionários; o que a gente tinha foi tudo investido na empresa; no ano de 2014 às vezes a gente realizava de dois a três eventos por semana; a Emanuely que definia com as clientes qual tipo de decoração seria; eu ajudava a comprar os materiais; a Emanuely escolhia o modelo e eu ia nos locais comprar com o dinheiro que ela passava; tínhamos em torno de doze funcionários; o caminhão foi parcelado; ele foi apreendido; tudo que tinha no depósito foi levado; eu tinha conhecimento dos eventos que iam acontecer; quem conversava com as noivas era a Emanuely; tentamos vender a casa da minha mãe, mas não deu certo; lá em Ribeirão Preto eu trabalhava numa empresa de tênis e a Emanuely como corretora; das pessoas que deixaram os cheques como pagamento dos eventos muitos foram cancelados (...)’.

[...]

Conforme se constata, conquanto os réus neguem terem praticado o crime, suas declarações divergem do conjunto probatório constante dos autos, dentre elas os depoimentos seguros das vítimas.

Os acusados, utilizando-se de pessoa jurídica (CNPJ n. 20.116.096/0001-65), aparentando credibilidade, firmavam contratos de prestação de serviços de decorações para eventos (casamentos e festas de aniversários), locavam imóveis, compravam materiais de decoração, recebiam parte dos valores dos contratos e não executavam os serviços contratados, bem como não quitavam os débitos com aluguéis e fornecedores.

Vale ressaltar que os réus, ao serem interrogados, relataram que
a situação financeira da empresa não era boa
, mas mesmo assim
continuaram a firmar contratos com as clientes
, com o objetivo de reunir condições financeiras suficientes para a execução dos contratos antigos já firmados, bem como deixaram de quitar despesas de aluguéis e fornecedores.

Contudo, observa-se que
mesmo cientes de que não conseguiriam cumprir com os acordos efetuados, continuavam praticando de forma reiterada a conduta delituosa
.

Insta consignar que os acusados atraíram as vítimas e, mediante artifício, ardil, ou outro meio fraudulento, induziram as mesmas a realizarem contratos particulares de prestação de serviços de decoração, fazendo-as adiantarem certa quantia em dinheiro, inclusive de algumas vítimas recebendo os valores integrais do contrato, com a promessa de prestar os serviços de decoração nos casamentos e festas de aniversário.

Todavia, após a realização do contrato, e depois de receberem os valores monetários, os acusados não cumpriram com o estipulado, fecharam o estabelecimento comercial, apesar de terem contratos celebrados vigentes e recebidos parte dos valores, alguns em sua integralidade, sem apresentar qualquer explicação aos clientes, indo para outro Estado da Federação, deixando as vítimas no prejuízo.

Ademais,
se verifica que os acusados na semana em que fecharam o estabelecimento comercial e antes de fugirem compensaram vários cheques pré-datados de algumas vítimas
.

É nítido, portanto, o dolo de fraudar, de atrair as vítimas a contratarem um serviço que nunca sairia do papel, ocasionando, assim, mais que prejuízos financeiros, verdadeiras frustrações de sonhos e objetivos das vítimas que esperavam por um momento de felicidade.

Destaco, dentre as diversas fraudes, o contrato de prestação de serviços de decoração para a festa de uma jovem que completaria 15 anos de idade; celebrado às vésperas da fuga dos acusados, quando também receberam parte do valor pactuado.

É consabido que o estelionato é crime de natureza material, exigindo para sua configuração a existência de vantagem ilícita e prejuízo alheio relacionados com a fraude (emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento).

No caso em tela, os elementos configuradores deste crime ficaram devidamente demonstrados, como também não há dúvida quanto ao dolo na conduta dos réus, que agiram de forma livre e consciente, sabedores do seu atuar ilícito”.

A despeito das alegações defensivas, ficou demonstrado nos autos, às escâncaras, que não estamos diante de um mero inadimplemento contratual, ou tão somente um ilícito civil.

Pelo que se depreende do vasto conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, a pessoa jurídica, Emanuely Decorações, de propriedade dos apelantes, desde o início de suas atividades não possuía capital de giro.

Segundo asseverado pelos próprios apelantes, Emanuely e Rafael, a empresa fechava um contrato de prestação de serviços e recebia antecipadamente, em média, 30% [trinta por cento] para execução destes eventos.

Ocorre, porém, que o valor recebido não era destinado para o evento contratado, mas para outro assumido anteriormente.

Em outras palavras: para honrar um determinado contrato celebrado, a pessoa jurídica utilizava-se dos valores recebidos por outro serviço recebido antecipadamente, e assim sucessivamente, tornando uma verdadeira “bola de neve”.

A acusada Emanuely de Sousa, em juízo, confessou que
“desde que abri a empresa, a gente não tinha capital de giro, então a gente realizava um evento e com o dinheiro desse evento a gente fechava outro evento e pagava os cursos de outro evento”
, até que no mês de março de 2015
“a gente não teve mais condições, não conseguimos sustentar mais”
.

Entretanto, mesmo diante da calamitosa situação financeira, a empresa continuou celebrando contratos de prestação de serviços, mesmo sabendo da impossibilidade de adimpli-los.

O corréu, Rafael Lucena, deixou isso bem claro ao asseverar que
“no final, a situação da empresa ficou difícil e, mesmo com a situação financeira não estando boa, a gente firmava contratos com a esperança das coisas melhorarem”
.

Consignou, ainda, que
“a gente lutou até o último dia, tentamos fechar contratos, como não tínhamos capital, não tinha como comprar flores para o evento da semana”
.

Outro ponto que chamou minha atenção diz respeito ao fato de que, mesmo não possuindo capital de giro, e apesar de todas as dificuldades financeiras enfrentadas, os réus optaram por alugar um imóvel comercial em bairro nobre da Capital, dando a falsa impressão aos contratantes e/ou interessados de que o negócio estava em franca ascensão, ou seja, que estavam progredindo no ramo de decorações, porquanto haviam mudado a sede de seu estabelecimento do bairro CPA para o Jardim das Américas.

Entretanto, mal sabiam eles que o negócio já estava em vertiginoso declínio, porquanto, segundo asseverado por
Luís Fernando Medeiros
, proprietário do imóvel locado, os réus deixaram de efetuar o pagamento de sete meses de aluguel – honrando apenas os cinco primeiros –, abandonando completamente o local, inclusive deixando a chave na caixa postal, como se vê:

“(...) eu fui procurado pela Emanuely e o Rafael para a locação do meu imóvel no Jardim das Américas; eles disseram que precisavam de espaço porque estavam em processo de crescimento da empresa e haviam fechado com o Buffet Leila Maluf na época, e isso me deu segurança para fechar o contrato; eu fiz alguns contatos do Buffet para ver se prestavam serviço para eles e foi confirmado; fizemos o contrato de locação firmado com a Emanuely e com o Sr. Rafael, sempre juntos, e também sua irmã Caroline participava da empresa; eram as três pessoas que frequentavam
o imóvel onde foram firmados a maioria dos contratos com as noivas
; além de eu ter sido vítima de prejuízos materiais, também teve a repercussão do caso e apareceu o imóvel; sofri ameaças por conta das vítimas acharem que eu estava envolvido;
foi uma locação com duração de um ano e nesse período iniciaram uma série de atrasos e de compromissos que foram quebrados até o momento do sumiço e da não quitação do pagamento do aluguel
; eu não fui vítima da prestação de serviço deles e sim enquanto locatário, do que havíamos acordado sobre o imóvel; na época eles passaram cheque para a quitação desse débito no nome da irmã do Rafael, a Caroline, e esse cheque veio sem fundo; nós tivemos prejuízos na questão dos aluguéis, aí veio juros; eu fiz compromissos na época e não consegui honrar, tive que pegar dinheiro emprestado; os juros eram de 5% ao mês, contando com a locação, e foi virando uma bola de neve; quando eles saíram do imóvel não entregaram como eu havia entregue a eles, tive que fazer uma série de ajustes e reformas para conseguir alugar para outra empresa; sempre se deu pela Emanuely e Rafael, a Caroline entrou no processo da negociação da empresa depois do período de atraso, que foi quando eles começaram a se enrolar; eles se apresentaram como donos da empresa, onde a Emanuely cuidava da parte de decoração e Rafael da parte financeira;
eles honraram os primeiros cinco meses; não honraram o contrato de locação, saíram da sala, tiraram tudo da sala e deixaram a chave na caixa postal
; saíram da sala e simplesmente desapareceram; sete meses de aluguel mais juros, mais a reforma que tive que fazer; eles falaram que estavam passando por problemas financeiros, mas eu não tinha noção que tantas pessoas tinham sido vítimas; comentaram uma vez sobre problema financeiro e eu cheguei a aconselhar fazer um financiamento”.

As provas dos autos mostram que a quase totalidade dos contratos inadimplidos foram celebrados no escritório da empresa localizado no bairro Jardim das Américas.

Além disso, mesmo diante dos comentários de que não estavam entregando a contento os serviços contratados, ao invés de os réus informarem aos clientes este risco, optaram por esconder a verdadeira situação em que se encontravam, mantendo a fraude, conforme se infere no depoimento judicial prestado por Helen Carolina de Figueiredo:

“(...) quando foi em janeiro de 2015, eu ouvi uns comentários que ela não teria entregue alguns serviços, que estava realizando algumas situações que não estava agradando; daí solicitei uma nova reunião com ela em janeiro e
ela me disse que era somente boatos
, chorou, mas eu disse a ela que se ela não tivesse condições de me entregar o serviço que prometeu que me falasse, que a gente rescindiria o contrato e ela me devolvesse o que já paguei parcelado;
mas ela disse que estava sendo algo de difamação, que as pessoas estavam falando que ela estava falida e pediu para mim um voto de confiança
; eu fiquei sensibilizada porque quando conversava com ela achava que ela iria me entregar o serviço como foi combinado [...]; ainda em janeiro,
uma semana antes de entrar a outra parcela do cheque, eu ainda falava com ela; depois que ela descontou a segunda parcela do cheque ela não me atendia mais
, não respondia as mensagens, até o dia em que fiquei sabendo que ela tinha sumido”.

Destaque-se, ainda, o depoimento da vítima Annelita Pereira Alves de Araújo:

“(...) acho que fechei o contrato no final de setembro para outubro de 2014; a partir de novembro eu comecei a conhecer algumas noivas que tiveram problemas nos casamentos que ela realizou; eu ia rescindir o contrato com ela em janeiro; falei com meu cerimonialista que não queria mais com ela; até então eu tinha pago duas parcelas; o cerimonialista então marcou uma reunião no escritório dela; eu fui com mais três pessoas;
ela falou que aconteceu alguns empecilhos nos casamentos de final de ano
; que pegou um volume muito grande e que não podia estar em vários lugares comandando e que ela não precisava estar passando por tudo isso e que
ela tinha dinheiro suficiente para vender todas as coisas dela e rescindir todos os contratos que ela tinha
;
ela me tranquilizou dizendo que jamais daria o cano em ninguém
(...)”
.

Não foram duas ou três vítimas, mas
pelo menos 49 [quarenta e nove]
pessoas sofreram prejuízo com a conduta dos réus.

E nem se pode falar em ausência de má-fé por parte dos acusados, porque até o último instante ludibriaram pessoas que buscavam contratar seus préstimos de decoradora.

Estou a me referir à vítima Graziella Scalabrin, ao que parece uma das últimas prejudicadas pelos golpes aplicados, haja vista que celebrou com ela contrato de prestação de serviços em fevereiro de 2015, e no mês seguinte foragiram para outra Unidade da Federação,
verbis
:

“Eu fechei o contrato com a Emanuely, em seu escritório no Jardim das Américas; a gente negociou,
foi feito o pagamento à vista
, através de transferência bancária na conta da sogra dela, se não me engano, Ilda; o valor foi de R$ 12.000,00; o contrato era de decoração da festa de casamento;
eu paguei em fevereiro e parece que ela sumiu em março
; ela falou que o marido cuidava da parte das finanças e ela da parte da decoração; no dia que fui conversar com ela e no dia em que fui fechar o contrato, ele não estava presente; se não me engano no contrato tinha o nome dele; ela falava dele em relação à empresa; quando fui fechar o contrato, eu falei que ia pagar com o cartão, e ela me deu a opção de pagar em uma loja, na Moda Verão;
o valor era quinze mil, como eu ia pagar à vista, ela fechou por doze mil
(...)”.

Além disso, constata-se que os réus tentaram obter [outras] vantagens ilícitas dias antes de fecharem as portas, como se extrai das declarações prestadas por Iris França de Abreu, na fase judicial:

“Antes de ela dar o golpe nas pessoas e sumir,
ela me ligou pedindo se eu poderia adiantar os cheques das demais parcelas para ela
, que seria o total de oito mil tudo;
ela falou que se eu fizesse um cheque para ela, ela poderia adquirir peças novas e até inserir algumas peças novas no meu casamento sem custo nenhum
; eu falei que não e, semanas depois, eu fiquei sabendo que ela tinha largado tudo e fugido”.

Nesse diapasão, ao contrário do asseverado pelos réus, é insofismável o dolo de fraudar.

Não se põe dúvida de que o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento, é antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico, sobretudo porque, de acordo com Isis Cristine de Barros, duas semanas antes de fugir, pagou um cheque para Emanuely, porque não tinha dinheiro na conta, e pediu a cártula de volta, o que acabou não ocorrendo.

Além das vítimas acima nominadas, várias outras compareceram em juízo, e também perante a autoridade policial, narrando os prejuízos causados por Emanuely e Rafael.

Alguns perderam mais, outros menos, porém, todos foram ludibriados pelos réus, que se passavam como proprietários de uma empresa em ascensão, quando, na verdade, a intenção era apenas a obtenção de vantagem ilícita, porque sabiam que não honrariam as obrigações assumidas.

Consoante já decidiu o STF,
“
Em se tratando de crime de estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto, a teórica intenção lesiva tenha nascido
a posteriori
, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual”
[1]
.

A mim é inquestionável que,
desde o princípio
, a intenção dos agentes era a obtenção de vantagem ilícita, porquanto, desde o momento da contratação, de antemão sabiam que não seria possível cumprir as obrigações pactuadas.

Inclusive, penso que a própria mudança da sede da empresa para bairro nobre da Capital fez parte do estratagema arquitetado pelos réus, no intuito de obter outros clientes/interessados e, com isso, obter vantagem econômica maior.

Ressalte-se finalmente que, não fosse essa a intenção, sem desmerecer o alegado receio de represálias, não se justificaria a súbita e repentina mudança para outro Estado da Federação, deixando de atender as vítimas e de lhes prestar os devidos esclarecimentos.

Lamentavelmente, os réus foram responsáveis não apenas em vender sonhos que sabiam que não se concretizariam, causaram dor, angústia e frustração em pessoas que confiaram neles, dos quais foram retiradas economias [muitas vezes parcas] guardadas por anos para celebrar uma data marcante em suas vidas, situação que foge do mero inadimplemento de obrigação e alcança o estelionato.

Não estamos diante da hipótese de réus que celebraram contrato de prestação de serviços confiantes que conseguiriam honrá-lo, e, por alguma circunstância alheia à vontade deles, seja de ordem pessoal ou econômica, acabaram impedidos de realizar o que prometeram.

Ficou claro que a intenção dos réus era,
desde sempre e sempre
, a de se locupletarem ilicitamente à custa das vítimas que buscaram, de boa-fé, a prestação de seus serviços de decoração, caracterizando, com isso, o crime de estelionato.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. Não há falar em absolvição quando a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas de que os apelantes agiram com dolo, desde o início, de obter vantagem indevida, mantendo as vítimas em erro,
tanto que na eminência da falência da empresa e cientes de que não tinham nenhuma condição financeira para arcar com as dívidas, continuaram com as mesmas práticas criminosas
.

4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal,
‘nomen iuris’
estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411) [...]”
[2]
.

“[...] 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

2. Presentes a materialidade e a autoria do crime de estelionato, assim como a comprovação do dolo inicial de fraudar e de locupletar, em prejuízo da vítima, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas [...]”
[3]
.

Neste viés, não há falar em absolvição da prática do crime de estelionato.

No tocante ao apelante Rafael Lucena, entendo assistir-lhe razão quanto à não caracterização do estelionato com respeito às dívidas firmadas com as vítimas Luís Fernando Medeiros, Junialberico Francisco e com a empresa Casa das Molduras.

Digo isso porque a dívida contraída com Luís Fernando e Junialberico consiste em contrato de locação de imóveis, cujos aluguéis não foram integralmente adimplidos, enquanto o prejuízo sofrido pela empresa Casa de Molduras refere-se à aquisição de produtos de decoração pagos com cheques pós-datados sem fundos.

De fato, não obstante o “calote” sofrido por estes credores, em relação a eles não ficou caracterizado o crime de estelionato, mas simples inadimplência contratual.

Porém, a exclusão destes credores da lista constante da exordial acusatória não modifica em nada a conclusão do édito condenatório, tampouco a extensão da sentença hostilizada.

Mesmo excluindo Junialberico, Luís Fernando e Ronaldo Rodrigues [Casa das Molduras] do rol de prejudicados, ainda sobram 46 [quarenta e seis] vítimas identificadas, das quais 27 [vinte e sete]
[4]
foram inquiridas na fase judicial, ocasião que confirmaram os fatos descritos na ação penal, notadamente o dolo de fraudar.

Assim, não obstante a exclusão das vítimas acima mencionadas [Junialberico, Luís Fernando e Ronaldo], como também das outras 19 [dezenove]
[5]
inquiridas apenas na fase inquisitorial, o fato não tem aptidão para provocar modificação na forma de cálculo da pena, haja vista que a magistrada sentenciante reconheceu o crime continuado e, de acordo com a jurisprudência pacífica, comprovada a prática de mais de sete infrações penais, o percentual a ser aplicado na terceira fase dosimétrica será de 2/3 [dois terços], como, de fato, fez incidir.

Some-se a isso que o juízo de origem, no capítulo atinente ao ressarcimento dos prejuízos causados pela infração, não contemplou os credores que não foram vítimas do crime de estelionato, ou seja, os proprietários dos imóveis locados, tampouco o proprietário da empresa Casa das Molduras, mas apenas aqueles que contrataram seus serviços e comprovaram documentalmente nos autos o prejuízo sofrido
[6]
.

De mais a mais, não assiste razão à defesa ao sustentar que a sentença deveria analisar cada situação isoladamente, máxime quando demonstrado, indene de dúvidas, a presença do dolo de fraudar antes da celebração dos contratos, consoante exaustivamente demonstrado linhas atrás.

No atinente à dosimetria da pena aos
dois apelantes
, entendo que a magistrada sentenciante se valeu de argumentos similares para sopesar de modo desfavorável a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
,
verbis
:

“[...]
culpabilidade
(utilizava-se de pessoa jurídica, passando uma falsa credibilidade e dava verdadeiros golpes nas vítimas),
circunstâncias
(foram extremamente graves, uma vez que a ré se utilizava de grande aparato, a saber: pessoa jurídica, funcionários, propaganda, atraindo as vítimas a fim de efetivar seus intentos criminosos [...]”.

A toda a evidência, o fato de os réus se valerem de pessoa jurídica [bem como sua estrutura] para prática dos crimes foi valorada na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, verificando-se, com isso, o malsinado e indesejado
bis in idem
.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar imposta e, de consequência, majoro a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em 1/3 [um terço], considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e consequências], fixando a pena-base em
1 ano e 4 meses de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, reconhecida a ficção jurídica do crime continuado, majora-se a reprimenda em 2/3 [dois terços], tendo em vista o número de infrações perpetradas, ficando os réus definitivamente condenados à reprimenda de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, mantida a pena pecuniária em
12 dias-multa
, evitando-se, com isso, a
reformatio in pejus
.

No que tange à condenação dos réus pelos prejuízos causados, verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público Estadual na exordial acusatória; o prévio debate na instrução probatória, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa; e a efetiva comprovação pelos ofendidos.

Vale ressaltar que, no caso em apreço, a magistrada sentenciante
somente
condenou os réus a ressarcirem as vítimas que efetivamente apresentaram o contrato de prestação de serviços nos autos, e não a todas elas, ressalvando a possibilidade de requererem a reparação dos danos perante o juízo cível.

Por esta razão, não há cogitar em exclusão da condenação dos réus à reparação dos danos causados e comprovados nos autos, consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal
[7]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[8]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes, Emanuely de Sousa Félix Lucena e Rafael Lucena Gauna de Almeida, fixando-a igualmente em
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa
, modificando o regime inicial de cumprimento para o aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
STF, HC 87441, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-01 PP-00152 RT v. 98, n. 884, 2009, p. 469-478.

[2]
TJDFT,
Acórdão 1336254
, 00074750820188070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021.

[3]
TJDFT,
Acórdão 1330193
, 00055080720188070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021.

[4]
1) Helen Caroline de Figueiredo; 2) Ana Bárbara dos Santos; 3) Annelita Pereira Alves de Araújo; 4) Dandara Mendes Correa; 5) Débora de Alencar Peixoto; 6) Fernando Alves Dias Camargo; 7) Fernanda Ramos Aquino; 8) Graziella Scalabrin; 9) Hassana Nadaline; 10) Iris França de Abreu; 11) Isis Cristine de Barros; 12) Juliane Destri Negretti; 13) Juliany Cleide da Cruz; 14) Kaisa Arruda; 15) Katia Verônica Soares; 16) Lorena Antoniele Galvão; 17) Lorena Caroline Dionísio da Costa; 18) Mirely Silvério Dorileo; 19) Newton Gomes; 20) Patrícia Regina Souza Soares; 21) Rodrigo Soares Benedito; 22) Sabrina Schmidt; 23) Suellen Lopes Lima; 24) Suzana Gonçalves; 25) Tatiany Lourdes Granja; 26) Adriane Cristina; e, 27) Joyce Arruda.

[5]
1) Maiara Marioto; 2) Polyana Nunes Santos; 3) Carla Correa Lima Lopes; 4) Mariana Serra Gonçalves; 5) Elaise Campos Nascimento; 6) Lorena Silva Pereira; 7) Cristiane Regina de Almeida Silva; 8) Railde Hipólito; 9) Kacia Lacerda da Silva; 10) Dilvany Chefer Santos; 11) Thaynara Aires de Almeida; 12) Fábio Henrique Reginato; 13) Camila Freire Borman; 14) Cassia Pereira Rosa; 15) Daniel Coutinho Teodorio de Oliveira; 16) Fernanda Goelzer Pereira; 17) Noeli Aparecida de Moraes Garcez; 18) Mariana Rocha Shuenquener; e 19) Deivid Lincoln Mendes A. Nogueira.

[6]
1) Maiara Marioto; 2) Juliany Cleide da Luz; 3) Polyana Nunes Santos; 4) Fernanda Ramos Aquino; 5) Débora Alencar Peixoto; 6) Iris França de Abreu; 7) Adriane Christina de Oliveira Morbeck; 8) Rodrigo Soares Benedito; 9) Sabrina Schmidt Correa; 10) Juliane Destri; 11) Carla Correa Lima Lopes; 12) Kátia Verônica Soares; 13) Mariana Serra Gonçalves; 14) Elaise Campos Nascimento; 15) Dandara Mendes Corrêa Marques; 16) Cristina Regina de Almeida Silva; 17) Lorena Caroline Dionísio da Costa; 18) Fábio Henrique Reginato; 19) Mirely Silverio; 20) Cassia Pereira Rosa; 21) Aline Almeida de Oliveira; 22) Ana Bárbara dos Santos Rosa; 23) Steffany Ferreira de Carvalho; e, 24) Noeli Aparecida de Moraes Garcez.

[7]
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

[8]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021